Tribunal: TJDFT
Processo: 0700827-66.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Número do processo: 0700827-66.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELLE PIRES DE CASTRO SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRAZIELLE PIRES DE CASTRO SOUZA contra decisão proferida, no bojo do PJE n. 0722088-73.2020.8.07.0016, pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pretendida pela parte ora agravante para que fosse anulada questão do Concurso da Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal – SEDES e determinada a sua manutenção no certame, permitindo-se, assim, a participação do Curso de Formação Profissional. Ausente o preparo, ante o pleito de concessão de gratuidade de justiça. É o breve relato. Decido. Demonstrada a hipossuficiência (ID 16618676), defiro a gratuidade. Passo à apreciação do pleito de antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 300 do CPC. A partir das informações trazidas no PJE 0700764-41, verificou-se a superveniência de alguns fatos, dentre eles o de que o curso de formação profissional teria sua matrícula encerrada na data de 04/06/2020. Naquela oportunidade, analisado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pressuposto para a concessão da tutela antecipada (art. 300 do CPC), consignou-se que o fato de o curso de formação, no qual se pretendia a matrícula, ter seu prazo de inscrição na iminência de se encerrar denotaria a urgência da postulação. Registrou-se, assim, que as especificidades do feito justificariam a aplicação da denominada teoria ou “regra da gangorra”, trabalhada pela moderna doutrina processualista civil, segundo a qual seria adequado prestigiar a análise do requisito do perigo de dano de difícil reparação, ainda que não evidenciado o mais alto grau de probabilidade do direito pleiteado. No entanto, no presente caso, é de se observar que a ação fora proposta pela parte agravante um dia após o encerramento do prazo para matrícula, isto é, em 05/06/2020. Tal fator obsta a concessão da tutela vindicada pela agravante, na medida em que acrescenta ao contexto fático o descumprimento do requisito previsto no comunicado de convocação para o Curso de Formação Profissional, qual seja, o de que a matrícula deveria ser confirmada até as 23h59 do dia 04 de junho de 2020. Observa-se que, no comunicado, consta que “O candidato que não fizer a sua matrícula, em conformidade com o disposto no subitem anterior, estará eliminado do concurso. Nesse caso, haverá a convocação do próximo na ordem de classificação (segunda chamada)”. (grifou-se). Assim sendo, resta fragilizado o arcabouço fático que seria capaz de amparar a decisão concessiva da tutela antecipada. Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal e da Banca IBRAE, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante. Ante o exposto, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de junho de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito